Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709312-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSÉ BATISTA RAMALHO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. ART. 47, LCP. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. 1. Não é possível reconhecer a figura jurídica da continuidade delitiva quando as condutas não consistem em desdobramento uma da outra, restando ausente a unidade de desígnios ou o liame subjetivo entre as infrações penais, caracterizando verdadeira reiteração criminosa. 2. Recurso de agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 71 do CP, sustentando que as contravenções são da mesma espécie e foram praticadas com semelhantes circunstâncias objetivas de tempo e espaço, ambas na região de Sobradinho/DF e com o mesmo modus operandi, de modo que há um liame entre elas apto a evidenciar que resultam de um plano previamente elaborado pelo agente. Defende, portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 71 do CP, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “[...] percebe-se que as contravenções se deram de forma autônoma, caracterizando verdadeira reiteração criminosa da agravante. Não vislumbro, desse modo, o liame subjetivo entre as infrações penais, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos” (ID. 37187519). Portanto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016